Tribunal: TJDFT
Processo: 0711936-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711936-45.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MAURINDO GOMES DE OLIVEIRA PAINÉIS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. RECONHECIDA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONAL. RECONHECIDA. REDISTRIBUIÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas. Recurso do réu parcialmente conhecido. 2. “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.” Art. 86. CPC 2.1. Na hipótese dos autos, a ação de exigir contas foi julgada procedente em parte, razão pela qual, havida a sucumbência, de forma recíproca, mas não equivalente, correta a condenação proporcional de ambos os litigantes ao pagamento de custas honorários advocatícios. 3. Recurso do réu conhecido em parte. Recurso do autor conhecido. Recursos não providos. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 43 e 516, sem, contudo, declinar as razões porque entende violados os referidos dispositivos; b) artigo 927, inciso III, sustentando que a turma julgadora deixou de analisar a questão suscitada quanto a inadequação da via eleita para a discussão de lançamentos autorizados pelo correntista em contrato de abertura de crédito, contrariando, assim entendimento firmado em julgamento de recurso representativo de controvérsia (RESP 1.497.831); c) artigo 501, §1o, sob o fundamento de que o ora recorrido, ao propor a demanda, não especificou “detalhadamente os fatos justificadores”, tampouco instruiu “com documentos comprobatórios da necessidade, nem ao menos comprova qualquer relação como Banco”; d) artigo 85, §§ 8o e 11, alegando que não deu causa à demanda, sendo incabível sua condenação às verbas sucumbenciais. Assevera, ainda, que a decisão do órgão colegiado em não conhecer do recurso que interpôs, implicou malferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo que, no aspecto, deixou de indicar os artigos de lei que entende violados. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 25614793 - Pág. 16). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 43 e 516, ambos do CPC, porquea jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1850269/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Ademais, o STJ entende que "a impertinência do dispositivo legal apontado como violado, no sentido de ser incapaz de infirmar o aresto recorrido, revela a deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula 284 do STF: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (REsp 1906932/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24/5/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada afronta aos artigos 927, inciso III e 501, § 1o, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Destaque-se que o colegiado consignou a seguinte conclusão: “ante a ocorrência do fenômeno da preclusão temporal, resta impossibilitada nova análise, bem como nova decisão sobre as citadas matérias, visto que a questão restou sedimentada e estabilizada” (ID 25085642 - Pág. 11). Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/06/2020. Veja-se, ainda o REsp 1923172, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 4/3/2021. O recurso especial não deve prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §§ 8o e 11, do Código de Processo Civil, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que “Para rever a proporção de vitória/derrota das partes na demanda, aferir a sucumbência recíproca ou mínima, bem como a impossibilidade de condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, ante o princípio da causalidade, há a necessidade de fazer a revisão de matéria fática e probatória, providência inviável de ser adotada, em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1381891/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 26/5/2021). Finalmente, descabe transitar o recurso quanto ao suposto malferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” ((AgInt no AREsp 1591377/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029